Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704777-30.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO DA SILVA ANDRADE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Ofício encaminhado (ID 19616409), por e-mail (ID 19614958), pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para apreciação desta 2a Turma Criminal, comunicando o declínio de competência para a Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB para cumprimento da penal de CRISTIANO DA SILVA ANDRADE, condenado nos autos da ação penal no 0704777-30.2019.8.07.0008. Em atenção à relevância da matéria e à função institucional do Ministério Público, foi determinada a remessa dos autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifestasse sobre as informações fornecidas. Em manifestação de ID 20303457, a Procuradoria requer seja providenciada a juntada da decisão que declinou da competência para a Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa/PB, para posterior parecer. Posto isso, à Secretária para que providencie a juntada da citada decisão. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. P. I. Brasília, 23 de outubro de 2020 13:31:42. ROBSON BARBOSA Desembargador